Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020006-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ORLI FRANKE DUTRA - CPF: 488.869.471-00 (AGRAVANTE), SERGIO VALERIO (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALEXIA MATOS DUTRA registrado(a) civilmente como DHIOGO MATOS DUTRA - CPF: 062.585.451-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA DE OBJETO –
WRIT
PREJUDICADO
.

Havendo composição entre as partes sobre os alimentos executados nos autos que fundamentou o decreto prisional, com a revogação deste, não subsiste constrangimento ilegal, de modo que resta prejudicado o presente writ em virtude da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por
Jorge Luiz Dutra de Paula
em benefício de Orli Franke Dutra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença de alimentos que lhe promove a filha Alexia Matos Dutra, decretou a prisão civil pelo prazo de
60 (sessenta) dias.

Inconformado, o impetrante sustenta, em suma, que a filha do paciente não necessita mais do auxílio paterno, pois quando ajuizou a ação, já havia atingido a maioridade. Aduz que a alimentanda reside e trabalha como modelo em São Paulo/SP, auferindo renda própria. Defende que a filha do paciente não está em risco alimentar e não há urgência na prestação dos alimentos, pois deles não necessita para manter-se. Assevera que o paciente é mecânico, sendo que atualmente está desempregado e vive de “bicos”. Aduz que o alimentante tem uma empresa em seu nome, que está inativa, mas ainda não foi baixada em razão de possuir dívidas juntos ao Estado, restando evidenciada a ausência de condições para cumprir com o débito alimentar. Pugna pela expedição de salvo conduto.

O pleito liminar foi indeferido (id. 146343670).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 147748675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela denegação da ordem (id. 153406156).

É o relato.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexia Matos Dutra move contra o paciente o cumprimento de sentença de alimentos n.
1020810-72.2020.8.11.0041,
decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento,
sendo decretada a sua prisão civil, pelo prazo de
60 (sessenta) dias.

Inconformado, o impetrante sustenta que a filha do paciente não necessita mais do auxílio paterno, pois quando ajuizou a ação, já havia atingido a maioridade. Aduz que a alimentanda reside e trabalha como modelo em São Paulo/SP, auferindo renda própria. Assevera que a filha é contratada de uma famosa agência de modelos, chegando a receber R$ 3.000,00 (três mil reais) por trabalho, valor superior ao que o paciente conseguiu no mesmo período, conforme documentos juntados aos autos de origem.

Segue sustentando que a filha do paciente não está em risco alimentar e não há urgência na prestação dos alimentos, pois deles não necessita para manter-se. Assevera que o paciente é mecânico, sendo que atualmente está desempregado e vive de “bicos”. Aduz que o alimentante tem uma empresa em seu nome, que está inativa, mas ainda não foi baixada em razão de possuir dívidas juntos ao Estado, restando evidenciada a ausência de condições para cumprir com o débito alimentar. Pugna pela expedição de salvo conduto.

Pois bem. A
nalisando o processo de origem (autos n.
1020810-72.2020.8.11.0041), verifico que ocorreu a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista que as partes
entabularam acordo, que foi homologado pelo juízo de origem, com a consequente revogação do decreto prisional, confira:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Alexia Matos Dutra em face de Orli Franke Dutra. Decisão - id. 41844221.

Em id. 59747071, consta certidão positiva de citação.

Manifestação do executado em id. 60090951.

Consta em id. 82099844, decisão decretando a prisão do devedor.

Embargos de declaração opostos pelo executado, em id. 96531163.

Comunicação de Habeas Corpus em id. 978155921, indeferindo a liminar pleiteada.

As partes informaram a composição, apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 105180013.

É o breve relatório.

D E C I D O

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 105180013, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença
.

Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil.

Revogo o decreto prisional de id. 82099844.

Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se.”
(id. 105258322 - autos de origem - negritei)

Dessa forma, ante a ausência de constrangimento ilegal e, consequentemente, a perda do objeto da pretensão deste remédio processual, resta prejudicado o exame da impetração

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS
– ACORDO CONCRETIZADO PELAS PARTES NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA DE OBJETO
– WRIT PREJUDICADO.

Revogado o decreto prisional, não subsiste constrangimento ilegal.

Prejudicado o presente writ em virtude da perda de objeto”
(HC n.

0079712-08.2013.8.11.0000, 1
ª
Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.13 - negritei)

Assim sendo,
tendo havido acordo quanto às parcelas dos alimentos e sendo revogada, pelo magistrado
a quo
, a prisão civil, não subsiste mais o constrangimento ilegal passível de ser sanado pelo
habeas corpus
, devendo este ser julgado prejudicado.

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
, por inequívoca perda de objeto.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023